Tribunal: TJSP
Processo: 1034793-50.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PROCESSO – Como (a) a determinação juntada de procuração com poderes firma reconhecida está de acordo com e espírito das boas práticas recomendadas pelo NUMOPEDE, de modo a coibir o uso predatório da Justiça, não se tratando de mero formalismo injustificado, considerando as peculiaridades do caso dos autos, (b) de rigor, ante o seu não atendimento pela parte autora apelante, (c) a manutenção da

Ementa:
PROCESSO – Como (a) a determinação juntada de procuração com poderes firma reconhecida está de acordo com e espírito das boas práticas recomendadas pelo NUMOPEDE, de modo a coibir o uso predatório da Justiça, não se tratando de mero formalismo injustificado, considerando as peculiaridades do caso dos autos, (b) de rigor, ante o seu não atendimento pela parte autora apelante, (c) a manutenção da r. sentença, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 76, §1o, I, e 485, I, do CPC.
Recurso desprovido.